Tribunal: STF
Processo: Ext 1886
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, promulgado pelo Decreto n° 62.979, de 11 de julho de 1968, pelo qual se pede a entrega do nacional argentino CELSO HUGO MITIYUK.  



    Consta dos autos que o extraditando é procurado na Argentina para cumprir pena de quatro anos de prisão pela suposta prática do crime de tráfico de drogas na modalidade de transporte (eDoc. 1-4).  



    A prisão preventiva foi decretada em 3 de maio de 2024 e cumprida em 6 de junho de 2024 (PPE 1174, eDoc. 5, p. 36, e eDoc. 7).  



    Deleguei a com a competência para o ato de interrogatório do nacional argentino CELSO HUGO MITIYUK, a se realizar nos termos do artigo 91 da Lei 13.445/2017, a magistrado integrante da Justiça Federal da Seção Judiciária de Santo Ângelo/RS, nos termos do artigo art. 21, I e XIII, do RISTF - eDoc. 7).   



    O interrogatório do extraditando foi realizado no dia 1° de outubro de 2024 (eDoc. 17).  



    Em 21 de outubro de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou a defesa escrita por meio da qual requereu o indeferimento da extradição (eDoc. 19).  



    Para tanto aduziu que:  



    “Quando a sentença condenatória transitou em julgado, a pena aplicada de 4 anos, segundo cálculo realizado à época, expiraria em 10/6/2024 (p. 20 da peça 1). Provavelmente, iniciou-se a contagem da pena de 4 anos próximo aos fatos delituosos, ocorridos em 9 de junho de 2020 (p. 10 da peça 1).  



    “Ora, se a interrupção do cumprimento da pena ocorreu em 3 de janeiro de 2024, conforme assevera o próprio Estado requerente (p. 12 da peça 1), o saldo de pena por cumprir é de 5 meses e 7 dias, e não de 6 meses e 8 dias, como afirma a Argentina.  



    Surge dúvida substancial, produzida pelo próprio Estado requerente, que deverá ser solucionada em favor do extraditando, assentando-se que o saldo de pena por cumprir é de 5 meses e 7 dias.  



    De outro lado, o extraditando encontra-se preso para fins de extradição desde 6/6/2024 (p. 2 da peça 7 da PPE 1174). Detraindo-se o tempo de prisão para fins de extradição, resta efetivamente por cumprir na Argentina um saldo ínfimo. 



    Ainda que o tratado bilateral de extradição não exija um saldo mínimo de pena por cumprir para autorizar a extradição, há de incidir o princípio da proporcionalidade.  



    De fato, um saldo de pena absolutamente insignificante não pode justificar uma medida tão grave como a extradição, que consubstancia a retirada forçada do território nacional.  



    Dessa forma, em razão do saldo insignificante de pena por cumprir, impõe-se o indeferimento do pedido de extradição. “    



    Mediante Ofício n° 5273/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou a Nota Verbal n° 941/2024, pela qual a chancelaria argentina informou que não persiste o interesse do Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca na extradição do nacional argentino Celso Hugo Mitiyuk (eDoc. 21). 



    É o relatório do essencial. Decido.  



    O Estado requerente informa não persistir o interesse na extradição. Solicita formalmente a desistência do pedido de extradição do nacional argentino Celso Hugo Mitiyuk.   



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a desistência do pedido de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, podendo ser manifestada a qualquer tempo.   



    “EXTRADIÇÃO - DESISTÊNCIA - ESPÉCIES (DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL) - POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRADICIONAL QUE SE HOMOLOGA. - O ESTADO ESTRANGEIRO PODE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, ENQUANTO AINDA NÃO JULGADA, CABENDO, EM TAL HIPÓTESE, AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU AO PRÓPRIO RELATOR DA CAUSA, A PRÁTICA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DESSA UNILATERAL DECLARAÇÃO DE VONTADE. PRECEDENTES. - SE, NO ENTANTO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ HOUVER SIDO APRECIADO E DEFERIDO, TORNAR-SE-Á LÍCITO, AO ESTADO ESTRANGEIRO, DESISTIR DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (Ext n. 804-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 27.9.2002).    



    Nesse sentido, a homologação do pedido de desistência é medida de rigor e constitui ato irrecusável, na linha do iterativo entendimento desta Corte:  



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA EXTRADIÇÃO PELO GOVERNO DE PORTUGAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS. ARQUIVAMENTO DETERMINADO.  



    1. Extradição executória parcialmente deferida, com trânsito em julgado e subsequente pedido de desistência pelo Estado requerente.  



    2. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a desistência do pedido de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, podendo ser manifestada a qualquer tempo, ainda que transitada em julgado a decisão de deferimento da extradição.  



    3. O pedido formulado pelo Governo de Portugal atende aos pressupostos necessários ao deferimento. É firme a jurisprudência no sentido de que a homologação do pedido de desistência da extradição constitui ato irrecusável.  



    4. Pedido de desistência da extradição homologado, com a consequente revogação do decreto de prisão preventiva para fins de extradição e a expedição de alvará de soltura.  



    5. Determinação de comunicação à Quarta Vara Criminal de Curitiba/PR, juízo no qual o nacional português responde a processo, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal, para ciência e cumprimento deste julgado.  



    6. Extinção e arquivamento do feito determinados. 



    (Ext 1846 2ºJULG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/08/2024, p. 29/08/2024) 



    Ante o expresso desinteresse do Estado solicitante, homologo a desistência do pedido extradicional, extinguindo o feito. 



    Revogo definitivamente a prisão preventiva para fins de extradição decretada em desfavor do nacional argentino CELSO HUGO MITIYUK. 



    EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, para que seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, comunicando-se a Polícia Federal. 



     Dê-se ciência desta decisão à PGR e oficie-se, com cópia, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como ao Ministério das Relações Exteriores e ao Estado requerente. 



    Arquivem-se os presentes autos, após as providências supramencionadas, bem como de qualquer PPE de minha relatoria relativa ao extraditando, providenciando-se as devidas baixas.  



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente